Tribunal: CARF
Processo: 13896.909502/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.909502/2012-54
ACÓRDÃO
3401-013.551 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
A omissão é caracterizada quando a decisão recorrida deixa de se
manifestar acerca de algum pedido ou tese apresentada pelo contribuinte.
COFINS.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF
retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao(s) valor(es) retificado(s), não tem o
condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que
alega fato constitutivo do seu direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos declaratórios, para negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.551 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909502/2012-54
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face ao r. Acórdão de no 3401-
011.957 que manteve a decisão da DRJ e negou provimento ao Recurso Voluntário. Esta decisão
firmou o entendimento da legalidade e validade do entendimento adotado em sede do Despacho
Decisório de Fls. 168 referente ao Processo no 13896-909.502/2012-que não homologou a
compensação em razão da inexistência do débito.
O Perdcomp no 00653.58743.240412.1.7.04-5039 foi transmitido na data de
24/04/2012, envolvendo o Período de Apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007. Data da Arrecadação:
15/02/2007 pelo valor de R$13.113,65.
Em sede de juízo de admissibilidade o r. despacho entendeu pela presença da
omissão em relação a dois pontos a saber:
a) Falta da manifestação sobre o pedido de diligência formulado em sede do Recurso
Voluntário e;
Falta da indicação no Despacho Decisório dos fundamentos legais justificadores a
aplicação da multa e dos juros moratórios.
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
De início vale registrar e transcrever a redação do caput do artigo 116 do Regimento
Interno do CARF, o qual aborda as hipóteses de cabimento dos Embargos Declaratórios, a saber:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.551 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909502/2012-54
3
No tocante a primeira omissão apontada em acolhida em sede do juízo de
admissibilidade acerca da ausência de manifestação no r. acórdão recorrido sobre o pedido de
diligencias, é preciso lembrar que, além de ser uma faculdade do julgador, deve ser aplicada com a
devida prudência de modo a não se converter em papel diverso do que se propõe que é
justamente na facilitação e esclarecimentos dos trabalhos para fins de julgamento.
Pela leitura do teor do acórdão recorrido, o qual analisou detalhadamente toda a
documentação acostada aos autos, especialmente em sede de manifestação de inconformidade,
extrai-se o entendimento de que o contribuinte não apresentou provas necessárias para exercer o
seu respectivo direito a compensação de créditos/débitos.
Não fosse o bastante, importante consignar o fato de que, em sede da manifestação
de inconformidade as fls. 02/03, jamais pleiteou a conversão do julgamento em diligência, assim o
fazendo apenas por meio do Recurso Voluntário. Inexistem nos autos elementos que suscitem
dúvidas no julgador de modo a justificar e amparar um pedido de diligência.
No tocante ao outro ponto admitido em sede do despacho de admissibilidade,
consistente na ausência da manifestação, não faz jus o recorrente para que esta Egrégia Corte
manifeste-se sobre o respectivo tema. Veja-se:
O Despacho Decisório de Fls. 168 é referente ao Processo no 13896-909.502/2012-
que não homologou a compensação em razão da inexistência do débito. Ademais, o Perdcomp no
00653.58743.240412.1.7.04-5039 foi transmitido na data de 24/04/2012, envolvendo o Período
de Apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007. Data da Arrecadação: 15/02/2007 pelo valor de
R$13.113,65
A decisão da DRJ de fls. 184-186 foi enfática ao dispor os motivos e fundamentos
pelas quais houve a negativa do pleito do contribuinte: Inexistência de crédito. Transcreve-se
agora os pedidos formulados em sede de Recurso Voluntário os quais, pela lógica processual,
delimitam o campo de atuação do julgador, com exceção das matérias de ordem pública:
34. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja o Recurso Voluntário
conhecido e provido para reformar a r. decisão de primeira instância e homologar
a compensação realizada pela Recorrente.
35. Caso não seja este o entendimento, em atenção ao princípio da verdade
material e em atenção artigos 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, 18, inciso I da
Portaria MF n° 343/2015 (Regimento Interno do CARF), requer seja o julgamento
convertido em diligência para confirmar o direito creditório da Recorrente.
Não há omissão no julgado até mesmo porque o contribuinte não suscitou este
tema nem na manifestação de inconformidade, nem no Recurso Voluntário, motivo pelo qual, sem
maiores delongas, nega-se provimento.
Por fim, mesmo que do contrário fosse, basta verificar no despacho decisório, logo
abaixo do quadro demonstrativo do pleito do contribuinte, a fundamentação lá acostada.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.551 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909502/2012-54
4
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Portanto, nega-se provimento.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço dos Embargos Declaratórios e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 264
DF CARF MF
Original